Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727220-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACKSON NASCIMENTO EVANGELISTA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Jackson Nascimento Evangelista contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em que o impetrante requer a suspensão do ato denegatório de sua nomeação e posse no processo seletivo de professor substituto temporário. O impetrante narra que passou no processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o cargo de professor temporário em que lhe foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão de dezessete (17) dias, motivo pelo qual foi devolvido para o banco de reservas. Afirma que foi aprovado em novo processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o cargo de professor temporário, mas, no momento em que foi chamado para bloquear carência (escolher uma turma), informaram-lhe de que havia impedimento decorrente da suspensão sofrida por ele no concurso anterior. Alega que fez pedidos de reconsiderações com o argumento de que a penalidade de suspensão não tem respaldo legal para ser usada como impedimento para nova investidura em cargo público. Assegura ter direito líquido e certo porque não houve demissão nem cassação de aposentadoria, que seriam casos de impedimento conforme a Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Sustenta afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 22 do Supremo Tribunal Federal. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer, em sede liminar, a suspensão do ato denegatório de sua nomeação e posse no processo seletivo de professor substituto temporário. Pede, no mérito, a concessão da segurança. Custas recolhidas (id 61073180 e 61073181). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Não vislumbro a presença de fundamento relevante em sede de cognição sumária, tampouco risco de ineficácia da medida se ela vier a ser concedida ao final. A análise dos autos demonstra que a Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga indeferiu o requerimento de reconsideração ao status de penalidade do impetrante e manteve a sua suspensão do banco de aprovados. Esclareceu que as condições gerais e específicas para o exercício da função de professor temporário estão previstas no Edital n. 53/2023 e na Portaria n. 77/2022, que estabelecem que o candidato não pode ter sofrido penalidade disciplinar ou outra penalidade incompatível com a nova atividade no exercício de função pública (id 61073187). O impetrante apresentou recurso administrativo, que foi encaminhado pela Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga para a Gerência de Gestão de Servidores Temporários (Gset). O referido órgão informou que o contrato em questão é regido pela Lei Distrital n. 4.266/2008, pelo Decreto Distrital n. 37.983/2017, pela Portaria n. 77/2022 e pelo Edital n. 53/2023. Ressaltou que não ter sofrido penalidade disciplinar ou outra penalidade incompatível com a nova atividade no exercício da função pública é condição geral para o candidato assumir a função de professor, em contrato temporário, de acordo com a Portaria n. 77/2022 (id 61073189). A Gerência de Gestão de Servidores Temporários (Gset) registrou que o impetrante cumpriu a penalidade de suspensão de dezessete (17) dias pela prática de conduta prevista no art. 191, inc. IV, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Asseverou ser necessário o decurso de três (3) a cinco (5) anos para que os registros da penalidade prevista no art. 191, inc. IV, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 sejam cancelados. Remeteu os autos à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep) para fins de manifestação acerca do prazo (se três - 3 - ou cinco - 5 - anos) em que o contrato de professor temporário deverá ficar suspenso em razão de ter sofrido sanção ou outra penalidade incompatível com o exercício da docência (id 61073189). A Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), após consulta à Assessoria Jurídico-Legislativa, concluiu que a penalidade disciplinar pode ser um requisito impeditivo para a contratação. Entendeu que o prazo para o cancelamento do registro de suspensão do servidor (como é o caso dos autos) é de cinco (5) anos, desde que não seja cometida uma nova infração disciplinar nesse período nos termos do Decreto Distrital n. 37.983/2017 e da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (id 61073190). A Administração Pública está adstrita aos ditames da lei e às regras do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. A publicação da suspensão do impetrante ocorreu por meio da Ordem de Serviço n. 148, de 2 de maio de 2023, que foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n. 82, de 3 de maio de 2023 (id 61073190). O prazo para o cancelamento do registro da sua suspensão ainda não transcorreu, o que configura óbice para a sua contratação. Os atos praticados pela autoridade coatora mostram-se, a princípio, em conformidade com o sistema jurídico e com as regras editalícias, o que não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo do impetrante, ao menos neste momento processual. A reunião dos elementos acima mencionados impede a concessão da liminar requerida. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.